Tribunal: CARF
Processo: 13819.902315/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902315/2013-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.745 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
FWA SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 108-006.101 - 22a Turma da
DRJ08 que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fl. 51), que não homologou as compensações
declaradas nos PER/DCOMP, consoante descrito, adiante.
Segue o relatório:
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ.
A fundamentação para o indeferimento do Per/Dcomp foi que no curso da análise
do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de termo de intimação, não
saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no
PerDcomp 39829.47995.290413.1.3.02-8172, constatou-se que não houve apuração de
crédito na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902315/2013-43
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.745 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902315/2013-43

correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado, ano-calendário
2010.
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 89.423,96
Valor do imposto a pagar na DIPJ: R$5.064.489,62
...
Notificada do lançamento em 12/08/2013, a interessada apresentou manifestação
de inconformidade em 11/09/2013, alegando, em resumo, que demonstrou os valores do
saldo negativo em todas as obrigações acessórias e que portanto vem esclarecer o
procedimento adotado.
A DRJ decidiu, em apertada síntese, que a questão não se refere à existência ou
não de imposto retido na fonte no período, mas, sim, a falta de apuração de saldo negativo na
DIPJ, para se comprovar a certeza e liquidez do direito creditório.
Afirma que a ora recorrente foi intimada a retificar a DIPJ, no curso da análise do
direito creditório, não o fez no prazo regulamentar e que, portanto, permanece íntegro o
fundamento dado no despacho decisório para negar o direito creditório reclamado, qual seja, a
ausência de saldo negativo apurado na DIPJ.
A recorrente foi cientificada em 08/04/2021 (fl. 68) e apresentou o seu recurso
voluntário em 21/04/2021 (fl.70).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente afirma ser desnecessária a
retificação da DIPJ visto ter comprovado a certeza e a liquidez do seu crédito, por força do
princípio da verdade material, posto que as retenções estão demonstradas nas DIRF dos Bancos
Itaucard S/A e Banco Bradesco S/A, bem como devidamente informado na Ficha 57 – da DIPJ –
(Doc. 1 e Doc. 2).
Cita jurisprudência deste CARF neste sentido. Ressalta que, apesar da eficácia
constitutiva da DIPJ, o indébito tributário deve ser verificado em face da legislação tributária
aplicável, e não do confessado pelo contribuinte, na forma do artigo 165, I, do CTN.
Aduz ainda que, comprovado de forma inequívoca a liquidez e certeza do seu
direito creditório pleiteado, este deve ser analisado pela DRF, pois o artigo 147, parágrafo 2o do
CTN autoriza o Fisco a proceder à retificação de ofício dos erros comprovados pelo contribuinte
no processo.
Cita mais jurisprudência deste CARF e culmina pedindo:
Requer à interessada a retificação da DIPJ de oficio conforme artigo 147, § 2 do
CTN.
...
Seja concedida a homologação total do pedido de compensação mencionado na
PERDCOMP entregue em 29/04/2013 – Recibo 3982947995 e a EXTINÇÃO da
exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 156, Inciso II do CTN, conforme será
visto a seguir:
...
Isto posto, a aplicabilidade do Despacho Decisório por parte do fisco para
pagamento do referido débito não poderá prosperar, por ferir literalmente o principio
fundamental do Direito Constitucional Tributário.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.745 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902315/2013-43

Diante de todo o exposto, pede e espera que seja o presente RECURSO julgado
procedente e arquivado o processo em epigrafe, como medida de direito e de justiça.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Verifica-se que, de fato, a recorrente não demonstrou o saldo negativo de IRPJ, na
DIPJ entregue, na medida em que não indicou os valores retidos, recolhidos ou compensados,
antecipadamente.
Assim, conforme restou evidenciado, a recorrente teria cometido um erro na
elaboração de sua DIPJ o que é escusável na medida em que no processo administrativo fiscal
deve prevalecer a verdade material, consoante farta jurisprudência deste colegiado, incluindo a
Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSFR, como por exemplo cito o acórdão no 9101-
004.898 – CSRF / 1a Turma.
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9101-004.898 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 03 de junho de 2020
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERROvDE
PREENCHIMENTO. PROVA. DIALETICIDADE.
A princípio, o contribuinte não pode ter negado o seu direito ver reconhecido um crédito
pleiteado na DCOMP sob o único argumento de que não procedeu à retificação da DIPJ
e/ou DCTF, em especial quando sustenta erro de preenchimento em tais declarações e,
teoricamente, traz aos autos os documentos capazes de comprovar tal erro.
A recorrente anexou os comprovantes de retenção e demonstrou o valor do saldo
negativo que corresponde ao seu direito, independentemente da não retificação da DIPJ. Nessa
linha, temos a Súmula CARF no 92:
Súmula 92 - A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Ou seja, a DIPJ tem caráter meramente informativo enquanto que a DCTF e a
DCOMP constituem confissão de dívida.
Embora a recorrente tenha apresentado os comprovantes de retenção (fls. 2/43 e
fls. 96/99) temos ainda que atender ao que dispõe a Súmula CARF 80:
Súmula CARF no 80 - Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assim, não basta a comprovação da retenção, é necessário demonstra o cômputo
das receitas na base de cálculo do imposto. É de ressaltar-se que a DIPJ completa não foi não
anexada ao processo, nem mesmo balanço/balancete/Razão que comprovasse esse cômputo em
conta de resultado.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.745 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902315/2013-43

Consequentemente, converto o julgamento em diligência a Unidade de Origem,
para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente, se for o caso, a
apresentar outras provas, se entender necessárias, de documentos contábeis e fiscais para
confirmar a existência do crédito, devendo indicar claramente a comprovação e contabilização
dos valores em discussão e que este crédito encontra-se disponível para compensação, não tendo
sido utilizado em outras compensações.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre a existência (ou não) do
crédito; e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações,
adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 106
DF CARF MF
Original